Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-69.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-69.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA RUAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RCC/RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidora.

2. A demanda tem origem na alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora.

3. A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato, determinou a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, além de outras providências, como exclusão do contrato junto ao INSS.

4. Inconformado, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos danos morais, pleiteando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a compensação dos valores supostamente creditados à autora.

5. Por sua vez, a autora defende a manutenção integral da sentença, destacando a comprovação pericial da falsidade da assinatura contratual e a legitimidade da condenação imposta à instituição financeira.

6. Assim, a controvérsia submetida ao Tribunal concentra-se na validade da contratação, na legitimidade dos descontos realizados, na responsabilidade civil do banco e na adequação das condenações impostas.

II. Questões em discussão:

7. As questões em discussão concentram-se nos seguintes pontos: (i) validade do negócio jurídico, consistente em verificar se o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente celebrado pela autora ou se houve fraude, à luz da impugnação da assinatura e do laudo grafotécnico; (ii) regularidade dos descontos no benefício previdenciário, apurando-se se decorreram de contratação legítima ou se configuram cobranças indevidas; (iii) responsabilidade civil da instituição financeira, especialmente quanto à falha na prestação do serviço e à aplicação da responsabilidade objetiva nas relações de consumo; (iv) restituição em dobro dos valores descontados, analisando-se a incidência do art. 42 do CDC e a desnecessidade de comprovação de má-fé; (v) configuração do dano moral, inclusive sua natureza presumida (
in re ipsa
) em razão dos descontos indevidos, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado; e (vi) possibilidade de compensação dos valores supostamente creditados à autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa, além da manutenção das demais determinações impostas na sentença.

III. Razões de decidir:

8. As razões de decidir assentam-se, primeiramente, na ausência de comprovação da validade do negócio jurídico, uma vez que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, limitando-se a apresentar documentos frágeis e insuficientes para demonstrar a regular contratação, sobretudo diante da impugnação da assinatura e da conclusão do laudo grafotécnico que atestou sua incompatibilidade. Em decorrência disso, reconhece-se a nulidade do contrato e, por conseguinte, a ilegitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

9. Ademais, evidencia-se a falha na prestação do serviço, o que atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, restando configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Nesse contexto, os descontos indevidos em verba de natureza alimentar caracterizam, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

10. Quanto à restituição dos valores, entende-se devida a repetição em dobro, à luz do art. 42 do CDC, diante da cobrança indevida, independentemente de comprovação de má-fé, conforme orientação consolidada. No tocante ao argumento de enriquecimento sem causa, restou demonstrado que a autora já restituiu integralmente o valor eventualmente recebido, por meio dos descontos efetuados e de depósito judicial, razão pela qual não há falar em compensação adicional.

11. Conclui-se pela manutenção do quantum indenizatório, por se mostrar adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com os precedentes da Corte, bem como pela manutenção das verbas sucumbenciais, por estarem em conformidade com o entendimento do colegiado para casos análogos.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento:
(i) a ausência de prova da contratação válida implica nulidade do contrato e inexistência do débito; (ii) os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade objetiva do banco; (iii) o dano moral é presumido (
in re ipsa
); (iv) é devida a restituição em dobro dos valores descontados, independentemente de má-fé; (v) não há enriquecimento sem causa quando o valor recebido já foi integralmente restituído; e (vi) o quantum indenizatório deve ser mantido se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8000531-69.2021.8.05.0172
tendo como apelante
Banco Ficsa S.A.
, e como apelado
Maria Rodrigues dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25E/JG11